Tribunal: TJDFT
Processo: 0000385-37.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000385-37.2018.8.07.0004 RECORRENTE: BRUNO RICARDO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E CONCURSO DE AGENTES, NA FORMA TENTADA. PERÍODO NOTURNO. FURTO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. ESCALADA. OBSTÁCULO FÁCIL. EXCLUSÃO. CONCURSO DE AGENTES. COMUNHÃO DE ESFORÇOS E UNIDADE DE DESÍGNIOS. REPOUSO NOTURNO. CARACTERIZAÇÃO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. TERCEIRA FASE. COMPENSAÇÃO DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REDUÇÃO DA PENA EM PATAMAR INTERMEDIÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Inviável a aplicação do princípio da insignificância ao presente caso quando, apesar do reduzido valor dos bens que o apelante pretendia reduzir, a conduta foi praticada com duas outras pessoas, apresentando elevado grau de reprovabilidade. 2. Deve a qualificadora de escalada ser excluída da condenação, quando o estabelecimento comercial possuía um alambrado de cerca de 2 (dois) metros, o qual foi facilmente escalado pelo réu e demais agentes. 3. Mantém-se a qualificadora referente ao concurso de agentes, quando a confissão do réu em relação a este fato foi corroborada pelas provas produzidas em juízo, demonstrando a sua comunhão de esforços e unidade de desígnios com os demais agentes. 4. A majorante prevista no artigo 155, § 1o do Código Penal é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do crime de furto. Incide, ainda, a causa de aumento ainda que o estabelecimento comercial esteja vazio, pois neste horário a vigilância é menos eficiente e o patrimônio mais vulnerável, dando maiores possibilidades de êxito durante a prática do crime. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. 5. Reduz-se a pena-base ao mínimo legal quando o d. sentenciante a majorou em razão da presença de duas qualificadoras no crime de roubo, e uma delas, a da escalada, foi excluída da condenação. 6. Nos termos do artigo 68 do Código Penal, na terceira fase da fixação da pena consideram-se inicialmente as causas de aumento da pena e, posteriormente, as de diminuição, sendo vedada a compensação entre ambas. 7. Deve a pena privativa de liberdade, em face da tentativa, ser reduzida para patamar intermediário, pois apesar de o réu ter entrado no local onde pretendia subtrair bens, sequer teve acesso a res furtiva, eis que surpreendido por um vigilante. 8. Dado parcial provimento ao recurso para excluir a qualificadora referente à escalada, reduzindo-se a pena privativa de liberdade do apelante. O recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou o artigo 155, §2o, do Código Penal, porque deveria ter aplicado o redutor da pena do furto privilegiado no patamar máximo de 2/3 (dois terços). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 155, §2o, do CP. Isso porque, conforme se pode depreender da simples leitura do item 1 da ementa do julgado, a turma julgadora, com base nos fatos e provas dos autos, entendeu não ser hipótese de aplicação do princípio da insignificância, porque a conduta praticada pelo recorrente estaria revestida de elevado grau de reprovabilidade. Assim, a convicção a que chegou o aresto recorrido decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015